Tribunal: TJDFT
Processo: 0019867-83.1995.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA. ORDEM PREFERENCIAL. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA OBJETIVA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APLICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil).
3. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Regra geral, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade, hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no §2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.